Tribunal: STF
Processo: ARE 1567271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. OFICIALA DE REGISTRO CIVIL, APOSENTADA EM 1986. ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE A EQUIPARAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES A SERVIDORES PÚBLICOS SOMENTE OCORREU NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DA CF/88 (ANTES DA EC 20/98) E, AINDA ASSIM, APENAS PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA REGRA DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 20 DO ADCT E DO §8º DO ART. 40 DA CF/88 (EC N. 20/98) QUE SE DESTINAM A SERVIDORES PÚBLICOS. REMESSA NECESSÁRIA INADMITIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OBSERVADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.



    1. A regra contida no art. 496, § 1º, do CPC não se compatibiliza com a tramitação simultânea de remessas oficiais e Apelações fazendárias tempestivas. Deixa-se de apreciar a controvérsia em sede de Reexame Necessário, uma vez que a sentença já foi impugnada voluntariamente pelo ente público.



    2. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto/desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que o Estado do Ceará realize o recálculo do valor da aposentadoria da promovente, Oficiala de Registro Civil, aposentada em 23/10/1986, não pertencente à categoria de servidores efetivos do Poder Judiciário, e que, quando em atividade, não percebia remuneração pelos cofres públicos, ante a disparidade no valor que esta recebia e os paradigmas acostados, sem, contudo, aplicar o princípio da isonomia, com fundamento na disposição do art. 40, §§ 7º e 8º, vigentes à época.



    3. A jurisprudência do Pretório Excelso se consolidou no sentido de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da CF/88 (antes da EC 20/98) e, ainda assim, apenas para fins de incidência da regra da aposentadoria compulsória (Precedente: RE 512.064 AgR/PE, 2ª T. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 06/04/2011). Portanto, não é possível a aplicação ao caso das regras estabelecidas no art. 20 do ADCT e do art. 40, §8º, da CF/88, uma vez que tais dispositivos fazem menção expressa à categoria de servidores públicos, não podendo haver o enquadramento da autora na condição de servidora pública, a teor da citada jurisprudência do Pretório Excelso.



    4. Além disso, a norma contida no § 8º do art. 40 da CF/1988 (com redação conferida pela EC. 20/98) também não se aplicaria na medida em que a demandante não fundamenta sua pretensão em inovação legal que tenha modificado a remuneração dos serventuários em atividade, concedendo-lhes benefícios ou vantagens posteriores, mas na revisão dos proventos com esteio na suposta semelhança de situações jurídicas com outros serventuários e na disparidade entre seus proventos.



    5. A eventual revisão dos proventos na hipótese somente seria permitida com fundamento em legislação específica que estabelecesse reajustes extensíveis à situação da autora. No entanto, tal premissa não foi o fundamento do pedido, não sendo cabível a determinação de revisão com fundamento no art. 20 do ADCT ou do §8º do art. 40 da CF/88 (com redação dada pela EC n. 20/98), por não ser possível a consideração da recorrida como servidora pública para fins de incidência dos dispositivos em referência, tampouco com fulcro no art. 65 da Lei Estadual nº 12.483/1995, por ausência de demonstração de submissão à incidência da referida norma.



    6. Remessa Necessária inadmitida. Apelação Cível conhecida e provida. Inversão dos honorários de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, 40, § 7º, § 8º e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, III, 5º, caput e 60, § 4º, IV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto/desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que o Estado do Ceará realize o recálculo do valor da aposentadoria da promovente, ora recorrida, ante a disparidade no valor que esta percebe e os paradigmas acostados, sem, contudo, aplicar o princípio da isonomia, com fundamento na disposição do art. 40, §§ 7º e 8º, vigentes à época. [...]



    Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto/desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que o Estado do Ceará realize o recálculo do valor da aposentadoria da promovente, ora recorrida, ante a disparidade no valor que esta percebe e os paradigmas acostados, sem, contudo, aplicar o princípio da isonomia, com fundamento na disposição do art. 40, §§ 7º e 8º, vigentes à época. [...]



    Com o advento da Constituição Federal de 1988, operou-se nova e profunda modificação no que tange ao regime jurídico dos notários e registradores, anteriormente denominados serventuários do foro extrajudicial ou servidores extrajudiciais, restando estabelecido que suas atividades passariam a ser exercidas em caráter privado, por delegação do Poder Público, conforme o disposto no art. 236 da CF, senão vejamos: [...]



    Contudo, por meio da regra de transição disposta no art. 32 do ADCT, abaixo transcrita, o legislador constituinte preservou algumas situações, como a dos serviços notarias e de registro que já haviam sido oficializadas pelo poder público antes da promulgação da Constituição: [...]



    A regulamentação do referido dispositivo constitucional, que alterou o regime jurídico dos notariais e registrais, somente veio a ocorrer com a Lei 8.935, de 18.11.1994, que vinculou os notários e registradores à previdência social geral, de âmbito federal, e à aposentadoria facultativa, além de que, mais uma vez, resguardou as situações dos nomeados anteriormente à Constituição pelo regime oficializado, que poderiam continuar a ser regidos pelas normas anteriores, salvo a possibilidade de opção pelo novo regime. Eis o teor dos artigos que ora interessam: [...]



    Conclui-se, portanto, que a jurisprudência do Pretório Excelso se consolidou no sentido de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da CF/88 (antes da EC 20/98) e, ainda assim, apenas para fins de incidência da regra da aposentadoria compulsória (Precedente: RE 512.064 AgR/PE, 2ª T. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 06/04/2011), sendo este o entendimento atual do STF. [...]



    As documentações trazidas ao feito revelam que a recorrida ingressou na serventia em 29/07/1959, como Oficial do Registro Civil, aposentada em 23/10/1986, com proventos mensais de Cz$ 253,95 (duzentos e cinquenta e três cruzeiros e noventa e cinco centavos). Conforme esclarecimentos da Coordenadoria de Aposentadoria e Pensão do TJCE, resta inconteste que a recorrida não pertence à categoria de servidores efetivos do Poder Judiciário, e não percebia remuneração pelos cofres públicos quando em atividade (Id. 11043749): [...]



    Para mais, vale recordar a informação da Coordenadoria de Aposentadoria e Pensão do TJCE, onde se aduziu que recorrida não pertencia à categoria de servidores efetivos do Poder Judiciário e, quando em atividade, não percebia remuneração pelos cofres públicos. Com efeito, como ressaltado pelo Ente recorrente, a Lei Estadual n° 12.483/95 somente fez incidir o Regime Jurídico dos servidores estaduais aos auxiliares da justiça remunerados pelos cofres públicos, o que não é o caso da recorrida. [...]



    Por fim, ainda que a disposição do art. 65 da Lei Estadual nº 12.483/1995 determine que “os aposentados terão seus proventos definidos observando-se a correspondência existente entre os cargos ou funções por eles ocupados, ao se tornarem inativos e os cargos dos Grupos Ocupacionais ora implantados, de acordo com a classe e referência estabelecidas nesta Lei, inclusive aplicação da modalidade descompressão, acrescidos das vantagens a que fizeram jus no ato da aposentadoria”, a autora não demonstrou em que medida supostamente não estaria adequada à realidade da norma, apenas fazendo menção a terceiros em suposta situação semelhante.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente